Tribunal: TJDFT
Processo: 0704956-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA., em face à decisão da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de tutela provisória, sem sede de ação onde se pretende a anulação de multa imposta pelo INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL – PROCON-DF. Alegou que o agravado impôs a penalidade no bojo do PA 015000048/2015, por infração aos artigos 35, I e 48, do Código de Defesa do Consumidor (recusar cumprimento a oferta, apresentação ou publicidade). Nas razões recursais, reiterou os fundamentos da peça vestibular, no sentido de que o processo que culminou com aplicação da multa estaria eivado de nulidades por suposta inobservância à Lei 9.784/99, ou seja, inexistência de lesão ao consumidor que formalizou a denúncia, impossibilidade de atuação do autor na questão de cunho individual, o suplicado teria usurpado competência do judiciário para a imposição da multa; utilizou-se parâmetros equivocados para o cálculo da reprimenda e; o valor imposto seria desarrazoado e desproporcional à suposta infração. Requereu a antecipação da tutela recursal para suspender a exigibilidade da multa independentemente de caução ou, alternativamente, que autorizasse o depósito judicial do montante integral, na forma do art. 151, II, do Código Tributário Nacional. Ao final, pretende o provimento do recurso confirmando-se a decisão liminar. Preparo regular sob ID 14690073. O pedido liminar foi parcialmente deferido, ID. 14933956. Intimado, o agravante se manifestou sobre a perda do objeto do recurso, ID. 15823750. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade do agravo. Em consulta ao sistema informatizado, verifica-se que foi proferida sentença que extinguiu o processo com resolução do mérito em 03/04/2020. Neste caso, é forçoso o reconhecimento da perda do objeto do agravo, porque não se poderia substituir uma decisão exauriente. Ademais, o escopo de conceder a tutela de urgência perdeu a razão com a extinção do processo de origem. Nesse sentido, já decidiu este egrégio TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. SUPERVÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Tendo em vista a superveniência de sentença de mérito, que julgou procedente o pedido formulado na petição inicial, há que se reconhecer a perda do interesse recursal. 2. Agravo de instrumento prejudicado. (Acórdão n.1074509, 20160020450518AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/01/2018, Publicado no DJE: 20/02/2018. Pág.: 293/303). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NOS AUTOS PRINCIPAIS. AGRAVO PREJUDICADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Evidenciado que houve a prolação de sentença nos autos principais, perde o seu objeto o julgamento do Agravo de Instrumento, uma vez que a reforma da decisão de primeiro grau não traria qualquer utilidade a ora agravante, não havendo, portanto, interesse recursal. 2. Agravo Regimental conhecido e não provido. (Acórdão n.937377, 20150020052560AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2016, Publicado no DJE: 03/05/2016. Pág.: 223-237). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. SENTENÇA PROFERIDA NO JUÍZO A QUO. PERDA DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DO AGRAVO REGIMENTAL. 1. Noticiado pelo juízo a quo que o processo foi julgado extinto sem julgamento do mérito, há que se reconhecer a perda do objeto do agravo de instrumento - que se volta contra a decisão do juízo singular - e do agravo regimental - interposto contra decisão monocrática do Relator. 2. Recursos prejudicados. (Acórdão n.909152, 20150020207698AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/11/2015, Publicado no DJE: 07/12/2015. Pág.: 233). Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, em razão da perda do objeto. Intimem-se. Brasília-DF, 06 de maio de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator PH